Tribunal: TJDFT
Processo: 0009564-82.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0009564-82.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JORVESSI MARTINS DE LUCENA D E S P A C H O Vistos etc. Determino a suspensão do processo por 24 meses a contar de 03/06/2025, data da publicação da ata de julgamento da ADPF no 165, ou até ulterior informação da parte sobre a concretização do acordo, o que ocorrer primeiro. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora